Tribunal: TJSP
Processo: 1013762-29.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Cheque. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Não acolhimento. Reconhecido que o cheque é título não causal, sendo o fato gerador da obrigação a emissão da cártula, e o fundamento da ação, o inadimplemento daquela. Possibilidade, entretanto, de discussão acerca da causa debendi, caso o devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz de elidir a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Cheque. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Não acolhimento. Reconhecido que o cheque é título não causal, sendo o fato gerador da obrigação a emissão da cártula, e o fundamento da ação, o inadimplemento daquela. Possibilidade, entretanto, de discussão acerca da causa debendi, caso o devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito. Contra credor terceiro de boa-fé, não cabe alegação de exceções pessoais, nos termos do art. 25 da Lei no 7.357/85. Não demonstrada a má-fé do portador do título prevalece a boa-fé do possuidor. Alegação de que o título foi emitido em favor de terceiro, sendo o cheque sustado por desacordo comercial. Título passível de circulação, uma vez que não emitido com cláusula 'não à ordem'. Apelante que deve honrar com o pagamento da cártula. Negócio jurídico que deu origem ao título, firmado com terceiro, que em nada afeta a relação entre o emitente do cheque e o terceiro possuidor de boa-fé. Apelante que não nega a emissão da cártula. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.